Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS INTERNOS. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA DIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em ação rescisória, o qual julgou quatro agravos internos interpostos contra decisões de requerimentos e embargos de declaração sobre os seguintes temas: a) multa diária pelo descumprimento de decisão; b) sequestro de verbas públicas para pagamento da multa diária e expedição de precatório ou RPV; c) suspensão da multa diária; e d) honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material quanto ao valor da multa imposta; (ii) averiguar a existência de omissão no acórdão em relação à alegação do embargante de preclusão dos honorários advocatícios estipulados no primeiro cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O acórdão recorrido enfrentou de maneira adequada e suficiente as questões suscitadas. A decisão foi fundamentada na aplicação dos princípios e normas pertinentes ao caso, incluindo a análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada, e a ampla fundamentação sobre a análise dos honorários advocatícios, os quais denotam matéria de ordem pública.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, mesmo para fins de prequestionamento, sendo necessário demostrar, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.
6. No caso, observa-se a ocorrência de erro material na fundamentação do acórdão, onde consta a redução da multa cominatória para R$ 1.000,00 faz-se necessária a correção do erro material, a fim de que faça constar, da fundamentação, o valor de R$ 10.000,00 para multa cominatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda quando apresentados argumentos relevantes sobre o conjunto probatório. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, mesmo para fins de prequestionamento, sendo necessário demostrar, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos. Observada a ocorrência de erro material na fundamentação e faz necessária a correção."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020; 07210123320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 20/05/19; TJDFT 20100112343169APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 11/07/2017.